Tribunal: TCU
Processo: 006.249/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6500/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário contra a Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, Nilo Jacob Bender e José Milani Filho em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 707419/2009, firmado para "Capacitar técnicos e jovens dos CEFFAs, UTES, e entidades parceiras e territórios rurais, bem como, formar rede de multiplicadores visando ampliar e qualificar o acesso da Juventude Rural, no âmbito do PNCF, com foco no Nossa Primeira Terra, e as políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável." Considerando que, ao examinar relatório de auditoria realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná na Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar-Sul com o objetivo de verificar a regular aplicação de recursos federais transferidos para a entidade, abrangendo a fiscalização de quatro contratos de repasse e de três convênios executados no período de 2008 a 2012, esta Corte determinou a instauração de processos apartados para apurar as irregularidades apontadas ( Acórdão 423/2013-TCU-Plenário ); considerando que o Convênio 707419/2009, objeto destes autos, já foi examinado no âmbito do TC Processo 009.434/2013-5 , que resultou na irregularidade das contas dos responsáveis, na condenação solidária ao ressarcimento do débito apurado e na aplicação de multas individuais ( Acórdão 8049/2018-TCU-Segunda Câmara ); considerando então que estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar o processo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 47 à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, para adoção das medidas pertinentes. 1. Processo TC- Processo 006.249/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe II. 1.2. Responsáveis: Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (CNPJ 80.883.648/0001-92); Jose Milani Filho (CPF XXX.541.600-XX); Nilo Jacob Bender (CPF XXX.892.139-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.